Tribunal: CARF
Processo: 16027.720033/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16027.720033/2017-68
ACÓRDÃO
3302-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOROCABA REFRESCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/06/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão geral, decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.317,
de 18 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 16027.720034/2017-11, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720033/2017-68
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento para exigência de multa
decorrente de declaração de compensação não homologada, com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Após a interposição da Impugnação, cujos argumentos estão resumidos no relatório
da decisão recorrida, a lide foi decidida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
que decidiu pela procedência parcial do pleito, em virtude do erro de cálculo do valor da multa.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual defende, em síntese, a inconstitucionalidade da multa de 50%
pela não homologação da compensação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 19/06/2020 (fl.240) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/07/2020 (fl.241) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de auto de infração para aplicação de
multa prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/961, no percentual de 50%,
em razão de compensações não homologadas, efetuadas em declarações
prestadas pela contribuinte.

1 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720033/2017-68
3
As Declarações de Compensação nos. 42864.13937.210313.1.3.01-3038,
38556.19339.180413.1.3.01-5129,
11137.28466.140513.1.3.01-7288,
39583.62634.260214.1.7.01-3617,
02491.53298.220813.1.3.01-0698,
13515.35273.290813.1.3.01-6660,
10334.00606.210314.1.7.01-8075,
35050.24297.240913.1.3.01-8609,
08600.19683.091013.1.3.01-6806,
40374.53064.311013.1.3.01-9863,
14532.56072.131113.1.3.01-2087,
31506.01632.281113.1.3.01-8121
e
40995.55889.111213.1.3.01-6028
21529.91974.310113.1.3.09-2018, que ensejaram a aplicação da multa
isolada aqui discutida, se refere ao processo administrativo no
16027.720159/2015-71.
No julgamento de primeira instância foi mantida a imposição da
penalidade, visto que decorre da aplicação de disposição legal expressa e
vigente.
No entanto, insta ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime
da repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do
Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com
ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu
parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial
de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720033/2017-68
4
de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator,
vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins
Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae
Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da
Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o
Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva
Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana Miranda Moreira,
Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.”
(Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data
de 20/06/20232, tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A
do Decreto no 70.236/1972 3 que determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939, há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por
força das disposições do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF4, para cancelar a penalidade
aplicada.

2 Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

4 Art. 62. (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720033/2017-68
5
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito dar provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original